Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. FAZENDA BURITI OU TIÇÃO. COMUNHÃO PRO INDIVISO. TERRACAP. INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO CELEBRADO POR PROCURADOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONVALESCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO ATO NEGOCIAL. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS EM FACE DAQUELE QUE CAUSOU O PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, quando o juiz, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, queda-se inerte em apreciar todos os pedidos e teses suscitadas pelas partes, as quais configuram-se relevantes ao deslinde da controvérsia. 1.1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
2. Sendo incontroverso nos autos que o imóvel objeto da demanda, a Fazenda Buriti ou Tição, se encontra em comunhão pro indiviso entre a empresa pública e particulares, dentre estes as partes litigantes, nos termos do art. 1.314 do Código Civil em vigência, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la, o que assegura aos apelantes o exercício do direito de ação.
3. Quanto à produção de efeitos, o negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia. 3.1. Os requisitos da existência, por seu turno, são: a) manifestação de vontade dos contratantes; b) agente emissor da vontade; c) objeto; d) forma. Na ausência de qualquer dos quesitos estruturais, o negócio sequer ingressa no mundo jurídico. Nesta situação, o contrato é nulo e não se pode falar em produção de efeitos.
4. É sabido que a assinatura do contrato por sujeito que não mais detinha poderes de representação implica em ausência de manifestação de vontade do contratante, o que o torna inexistente e, portanto, nulo o acordo entre as partes.
5. Malgrado a constatação de vícios insanáveis pelo decurso do tempo, a solução adequada a ser adotada ao litígio em exame perpassa pela ideia de que a boa-fé inerente aos negócios jurídicos, a qual, frise-se, se presume, merece ser tutelada, preservando-se a segurança das relações jurídicas, mantidas em decorrência da confiança depositada na aparência da sua legitimidade e legalidade.
6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedido autoral julgado improcedente.